Tribunal: TJBA
Processo: 8011161-43.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011161-43.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

Advogado(s)
:
CAIO SANTOS RIOS, JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR, JEFERSON ALEX SALVIATO

APELADO: EDISON BARBOSA DE ALMEIDA FILHO

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ, VINICIUS CERQUEIRA BACELAR, CONCEICAO SIMONE REIS FERREIRA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. MERO INCONFORMISMO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que julgou parcialmente procedente Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais.

A sentença condenou a ré ao ressarcimento de valores pagos a título de taxa de evolução de obra, em razão de atraso na entrega do imóvel, rejeitando o pedido de danos morais.

O Acórdão negou provimento ao recurso, mantendo a condenação ao ressarcimento e afastando a alegação de prescrição, além de reconhecer a irrelevância da cláusula de quitação para afastar a responsabilidade civil da construtora.

Embargos de Declaração opostos pela parte vencida, sob alegação de omissão e contradição na análise da prescrição trienal, especialmente quanto aos valores pagos entre junho e outubro de 2016.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição ao não reconhecer a prescrição trienal dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra em período anterior a outubro de 2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração
devem ser rejeitados
, pois não se verifica omissão ou contradição na decisão embargada.

O acórdão recorrido enfrentou expressamente a questão da prescrição, afastando sua aplicação com base no entendimento de que, em hipóteses de responsabilidade civil por atraso na entrega de imóvel, o termo inicial da contagem do prazo prescricional coincide com a ciência do dano.

A simples existência de datas distintas dos pagamentos não permite, por si só, o cômputo do prazo prescricional de forma fracionada, sobretudo diante de responsabilidade decorrente de inadimplemento contratual.

Também foi enfrentada a alegação de cláusula de quitação, concluindo-se que o pacto extrajudicial não afasta a responsabilidade pela mora, sobretudo diante de prejuízo ao consumidor.

Não se constatando vício passível de correção por via dos aclaratórios, impõe-se sua rejeição.

Rejeição dos embargos, com ressalva de que a matéria está devidamente prequestionada para os fins do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: A inexistência de omissão ou contradição autoriza a rejeição dos Embargos de Declaração, quando a decisão embargada enfrenta expressamente a tese da prescrição trienal e a validade de cláusula de quitação frente à responsabilidade por mora na entrega de imóvel.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em A
pelação
nº
8011161-43.2019.8.05.0080
, da Comarca de
Feira de Santana
/Ba, embargante
RODOBENS
NEGÓCIOS

IMOBILIÁRIOS
S/A

e embargad
o
EDISON BARBOSA DE ALMEIDA FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

VIII